Tribunal: TCU
Processo: 009.089/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2837/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por Selma Paiva Maffra (peças 14 e 15), contra o Acórdão 6943/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de pensão militar emitido em seu favor, negando o respectivo registro, em razão de majoração indevida de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 28/10/2022 (peça 12, p. 6) e que, nos termos do artigo 19, §§1o e 3o, da Resolução-TCU 170/2004, o prazo recursal teve início em 31/10/2022 e findou em 14/11/2022; Considerando que o presente recurso foi interposto em 9/12/2022, expirado, portanto, o prazo de quinze dias estabelecido no artigo 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, e do artigo 48, ambos da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, § 2o, e 286 do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de 180 dias contado do término do prazo; Considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a análise de admissibilidade do recurso pela unidade técnica demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, caput e § 2o, 286, parágrafo único, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Selma Paiva Maffra, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e dar ciência deste acórdão e dos pareceres (peças 16 e 21) à recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 009.089/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Selma Paiva Maffra (XXX.883.406-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Selma Paiva Maffra (XXX.883.406-XX); Selma Paiva Maffra (XXX.883.406-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Andre Mansur Brandao (87242/OAB-MG), representando Selma Paiva Maffra. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.